Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-43.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Celebração de dois contratos com a sociedade de economia mista PRUDENCO para a manutenção das unidades escolares do Município de Presidente Prudente – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Celebração de dois contratos com a sociedade de economia mista PRUDENCO para a manutenção das unidades escolares do Município de Presidente Prudente – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.